Tribunal: TJES
Processo: 0004630-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004630-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEILSON CONCEICAO OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPAROS EFETUADOS EM VIA PÚBLICA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA TESE DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NECESSIDADE DA MEDIDA. DENEGADA A ORDEM.

1. Após examinar as teses defensivas, e a fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal, pois a decisão que converteu a prisão temporária dos pacientes em preventiva, foi devidamente motivada, em estrita observância dos requisitos legais previstos em lei.

2. A autoridade coatora ressaltou, em sua decisão, a periculosidade dos pacientes para o meio social, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa, consistente no disparos de arma de fogo, com intuito de vingança, em ambiente público, com diversas pessoas próximas, estando demonstrado, assim, que a liberdade dos pacientes, neste momento, perturbará a ordem pública, haja vista a gravidade dos fatos.

3. Impossibilidade de analisar a tese de desproporcionalidade da prisão, por ser incabível concluir, em habeas corpus, qual a pena e o regime inicial de cumprimento serão eventualmente impostos.

4. Indeferimento do pedido de prisão domiciliar, formulado pelo paciente Geraldo, ante a ausência de comprovação de que não há outro responsável para cuidar do seu filho menor, ou que o mesmo necessita de cuidados, que somente ele poderia proporcionar.

5. É pacífico na jurisprudência pátria, que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado in casu. Precedentes.

6. Presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e não sendo viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, mantenho a prisão preventiva.

7. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004630-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEILSON CONCEICAO OLIVEIRA, GERALDO DA CONCEICAO OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: TARSIS GONCALVES MAGALHAES - ES25078

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Geilson Conceição Oliveira e Geraldo da Conceição Oliveira,
contra ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, eis que presos, preventivamente, desde o dia 07/10/2022, pela suposta tentativa de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal), por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e por terem efetuado disparos, em via pública, (art. 14 e 15 da Lei 10.826/06).

Narra a denúncia, que no dia 06 de agosto de 2022, no Córrego Farias, zona rural de Linhares/ES, os pacientes, acompanhados de João Vitor Almeida Moreschi, após desentendimento em um bar, tentaram matar João Victor Bernardo, utilizando arma de fogo, somente não se consumando o crime, por motivos alheios às suas vontades.

A defesa pleiteia, em suma, a concessão da liberdade provisória e, subsidiariamente, a prisão domiciliar, ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que, (i) os requisitos da prisão preventiva não foram preenchidos, (ii) os pacientes possuem condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho, além do paciente Geraldo, possuir um filho menor, que depende do seu sustento para sobreviver, e (iii) ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Após examinar as teses defensivas, e a fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal, pois a decisão que converteu a prisão temporária dos pacientes em preventiva, foi devidamente motivada, em estrita observância dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Isso porque, a autoridade coatora ressaltou, em sua decisão, a periculosidade dos pacientes para o meio social, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa, consistente no disparos de arma de fogo, com intuito de vingança, em ambiente público, com diversas pessoas próximas, estando demonstrado, assim, que a liberdade dos pacientes, neste momento, perturbará a ordem pública, haja vista a gravidade dos fatos.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou o STJ:

“(...) 3. Na hipótese, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando a conduta dos pacientes, que após brigarem com os seguranças de uma casa noturna, retornaram ao estabelecimento, movidos por um sentimento de vingança, e os surpreenderam com disparos de arma de fogo, que acabaram atingindo um cliente no pescoço, que nada tinha a ver com o entrevero. 4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que indicam a necessidade da garantia da ordem pública, pois a periculosidade social dos pacientes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. (...)”
(HC n. 605.243/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021) (negritei).

A respeito da tese de desproporcionalidade da prisão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em habeas corpus, é incabível concluir, qual a pena e o regime inicial de cumprimento serão eventualmente impostos, o que impossibilita a análise da ofensa ao princípio da proporcionalidade.

A propósito:

“(...) quanto à alegação de ausência de proporcionalidade da segregação cautelar, ante a possível pena a ser aplicada ao agravante, não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. (...)" (AgRg no HC n. 790.263/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023).

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, realizado por Geraldo, nota-se que, embora o paciente tenha noticiado ser genitor de filho menor de idade, não há nos autos, documentos que comprovem que a criança não possui outro responsável, ou que necessita de cuidado, que somente ele poderia proporcionar.

No que concerne às alegações de que os pacientes são primários, possuem residências fixas, e famílias constituídas, é pacífico na Jurisprudência pátria, que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado no caso concreto.

Sobre o tema, assim já se manifestou o STJ:

“(...) 3. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. (...) 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 795.867/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) (negritei).

Portanto, mantenho o entendimento adotado em sede de liminar e, reconheço estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, e, não sendo viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, mantenho, por ora, a prisão preventiva.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.